Tribunal: TJES
Processo: 0003351-12.2010.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003351-12.2010.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CACHITA MARMORE E GRANITO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que extinguiu a Ação de Execução Fiscal ajuizada contra Cachita Mármore e Granito Ltda. e outros, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa foi corretamente decretada ou se a paralisação do processo decorreu de mora judicial, diante da alegação de que havia pedido pendente de análise formulado pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O abandono da causa configura-se quando a parte autora permanece inerte por mais de 30 dias, mesmo após intimação pessoal para dar andamento ao processo, conforme previsto no art. 485, III e §1º, do CPC.

4.
O juízo de origem intimou o Estado do Espírito Santo em duas oportunidades distintas para impulsionar o feito, advertindo-o expressamente quanto à possibilidade de extinção, mas o exequente manteve-se inerte, conforme certificado nos autos.

5.
A alegação de que havia pedido pendente de apreciação não procede, pois a petição do Estado somente foi protocolada após a sentença extintiva, sendo descabida a imputação de mora ao Judiciário.

6.
A paralisação do processo decorreu exclusivamente da desídia do exequente, não havendo espaço para aplicação da Súmula 106 do STJ.

7.
O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive em precedentes recentes, confirma a legitimidade da extinção do processo por abandono quando cumpridos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa, e a inércia subsequente por mais de 30 dias.

2. A ausência de manifestação do exequente, mesmo após intimação, caracteriza abandono e justifica a extinção sem resolução do mérito.

3. A protocolização de petição após a sentença não afasta o abandono previamente configurado nem transfere ao Judiciário a responsabilidade pela paralisação processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III, §§1º e 2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1000898-39.2016.8.11.0006, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 23.04.2024, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, publ. 30.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
CACHITA MARMORE E GRANITO LTDA E OUTROS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Em suas razões, Id n. 14603478, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a sentença partiu de premissa fática equivocada ao reconhecer a inércia do exequente, pois havia um pedido expresso, formulado às fls. 65/69, pendente de apreciação judicial;
(ii)
o referido pedido buscava o redirecionamento da execução fiscal aos sócios e a suspensão do feito para tramitar em conjunto com outro processo, o que demonstra a diligência do Estado em dar prosseguimento à execução;
(iii)
a paralisação do processo não decorreu de abandono, mas sim de mora do Poder Judiciário em analisar a petição protocolada, o que atrai a aplicação analógica da Súmula nº 106 do STJ e impede a extinção do feito.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Apesar de devidamente ajuizada a ação, não houve a triangularização processual, motivo pelo qual não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 2 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
CACHITA MARMORE E GRANITO LTDA E OUTROS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo para a cobrança de crédito tributário. Após anos de tramitação, o juízo de primeiro grau, buscando impulsionar o feito, proferiu sucessivos que não foram atendidas pelo Exequente.

Em despacho saneador à fl. 61, o magistrado determinou a intimação do Exequente para requerer o que entendesse de direito no prazo de 10 (dez) dias, orientando-o, inclusive, a considerar as informações dos autos apensos de nº 0002126-35.2002.8.08.0008. Realizada a remessa dos autos à Procuradoria Geral do Estado, o prazo legal transcorreu
in albis
, conforme certificado à fl. 61v.

Diante da inércia, o juízo
a quo
proferiu novo despacho à fl. 62, desta vez determinando a intimação do Exequente para se manifestar, sob pena expressa de extinção por abandono. Contudo, mais uma vez, o Estado do Espírito Santo deixou de atender ao comando judicial, o que foi devidamente certificado à fl. 62v.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença de fl. 63, que, com base na inércia reiterada e certificada, extinguiu o processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Irresignado, o Estado Apelante sustenta que a sentença partiu de premissa fática equivocada, pois teria formulado pedido de redirecionamento da execução às fls. 65/69, o qual não teria sido apreciado, caracterizando, no seu entender, mora judiciária.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa foi devidamente configurada, ou se, ao contrário, a paralisação do feito pode ser atribuída a uma suposta omissão do Poder Judiciário.

Da análise cronológica dos atos processuais, a tese recursal não merece prosperar.

O abandono da causa, previsto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, caracteriza-se pela inércia da parte autora em promover os atos e diligências que lhe competem por mais de 30 (trinta) dias. Para sua decretação, o §1º do mesmo dispositivo exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso dos autos, o juízo de origem observou rigorosamente o procedimento legal. O Exequente foi intimado em duas oportunidades distintas para dar andamento ao feito. Na segunda, por meio do despacho de fl. 62, foi expressamente advertido sobre a pena de extinção, cumprindo o requisito legal. Mesmo assim, manteve-se inerte, conforme certidão de fl. 62v, lavrada em 13/04/2022.

O argumento central do Apelante, de que havia petição pendente de análise às fls. 65/69, cai por terra ao se verificar que a sentença extintiva (fl. 63) foi proferida em 28/04/2022, enquanto o referido petitório somente foi protocolado posteriormente.

Assim, é completamente descabido imputar ao Judiciário a responsabilidade pela não apreciação de um requerimento apresentado após a prolação da sentença, quando já esgotada a jurisdição de primeiro grau.

A conduta do Apelante, que se manteve inerte por meses a despeito de duas intimações, caracteriza de forma inequívoca o abandono da causa, não havendo que se falar em mora do Judiciário ou em aplicação da Súmula 106 do STJ, uma vez que a paralisação do processo decorreu de sua exclusiva desídia.

O entendimento deste Tribunal e de outras Cortes de Justiça é firme no sentido de que, cumpridos os requisitos legais, a extinção por abandono é medida que se impõe.

A título exemplificativo, colaciono o seguinte julgado:

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 . A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte. 2. No caso em questão, verifica-se que houve a intimação do ente estadual para que se manifestasse no processo, tendo o prazo assinalado transcorrido in albis. Cabível, portando, a extinção do feito, nos termos do art . 485, III, § 1º do CPC.
3. Ademais, no tocante aos honorários advocatícios, extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 485, III, § 2º, do Novo Código de Processo Civil . 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000898-39.2016 .8.11.0006, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2024)

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, que aplicou corretamente o direito à espécie ao reconhecer o abandono processual por parte do Apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, porquanto não fixados na origem, ante a ausência de triangularização processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar